Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-69.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Indeferimento da petição inicial – Pedidos genéricos – Emenda da petição inicial determinada – Descumprimento de ordem judicial – Extinção do feito por ausência de atendimento à determinação – Art. 321, parágrafo único, do CPC – Extinção com fulcro no art. 485, I, do CPC – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001464-69.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante EDVALDO
ALVES MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001464-69.2019.8.26.0586
Apelante
Edvaldo Alves Moreira (AJG)
Apelado
Banco Santana S/A – CFI
Comarca
São Roque 2a Vara Cível
Voto no 37633
Ação Revisional
Contrato de financiamento de veículo

Indeferimento da petição inicial Pedidos genéricos Emenda
da petição inicial determinada
Descumprimento de ordem
judicial
Extinção do feito por ausência de atendimento à
determinação Art. 321, parágrafo único, do CPC Extinção
com fulcro no art. 485, I, do CPC Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 55/56, julgou extinta a ação sem
resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, com base no artigo 485,
inciso I, cc artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; não houve
condenação nas verbas de sucumbência.
Apela o autor pretendendo a nulidade do julgado, sob o
argumento de que houve cerceamento de defesa; que a circunstância de não informar a
exordial as exatas cláusulas entendidas como nulas, bem como o montante cuja
repetição do indébito se pretende não torna a referida peça inepta; que há possibilidade
de determinação dos valores no decorrer da ação, através da juntada aos autos do
contrato de financiamento, instrumento que jamais fora remetido ao apelante, apesar de
inúmeras solicitações; pugna pelo reconhecimento da nulidade com o regular
andamento do feito (fls. 59/68).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 74/77),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A controvérsia está em verificar a regularidade do
indeferimento da petição inicial e da extinção do feito, sem julgamento do mérito,
procedida pelo juízo de origem.
A presente ação revisional diz respeito a contrato de
financiamento de veículo firmado pelo apelante (autor) com o Banco Pan S/A (Santana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeira).
Considerando que incumbe ao autor instruir a petição
inicial, bem como proceder aos esclarecimentos necessários, o douto magistrado a quo
determinou (fls. 41/47) que o apelante (autor) emendasse a petição inicial, conforme se
constata nos itens 2 e 3 da decisão: “2. A petição inicial é por demais genérica,
trazendo teses e argumentos que poderiam servir como introdução para a revisão de
qualquer contrato bancário, como se vê no presente caso, em que, sem informar qual a
taxa de juros contratada e qual a era a taxa média do mercado quando da contratação,
o autor sustenta não só que aquela é abusivamente superior a esta e que a taxa
praticada é superior à contratada. Assim, como o pedido deve ser certo e determinado
(art. 322 combinado com o art. 324, ambos do Código de Processo Civil), no prazo de
15 dias e sob pena de indeferimento da petição inicial, deve a parte autora informar
qual exatamente quais as cláusulas que pretende rever, bem como o valor que entende
ser efetivamente devido, de forma a indicar o valor de cada parcela que busca fixar
com a revisão proposta (...) 3. Indefiro a aplicação inversão do ônus da prova in initio
litis, pois, o instituto deve ser analisado e aplicado quando do saneamento do processo
(art. 357 do Código de Processo Civil). Neste passo, o ajuizamento de ação revisional
de cláusulas contratuais, o contrato a ser revisto constitui documento essencial à
propositura da ação. A parte autora sequer alegou, e muito menos comprovou, que
tentou obter uma via do contrato administrativamente junto ao réu. Assim, como o
instituto da inversão do ônus da prova não pode ser banalizado para sustentar tal
situação, concedo o prazo de 15 dias para que a parte autora junte aos autos o
contrato que pretende rever, apontando, especificamente, quais as cláusulas que
entende abusivas e violadoras de seu direito (item 2), ou comprovar a negativa do réu
quanto ao fornecimento da via solicitada, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Poderá, se for o caso, requerer dilação do prazo para poder realizar o pedido
administrativo e trazer o contrato ou a negativa aos autos. (fls. 42/44).
A decisão em questão foi disponibilizada no DJE de
29/04/2019, chegando ao pleno conhecimento dos patronos do apelante (autor) (fls. 51).
Tal determinação encontra amplo respaldo nos artigos 320
e 321 do CPC, que assim dispõem: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que
a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará
que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Veja-se precedente jurisprudencial desta E. Corte em caso
análogo: “Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória e indenização extinta sem
apreciação do mérito - Inicial indeferida - Reconhecida a incompatibilidade dos
pedidos - Determinada a emenda - Inércia do autor - Impossibilidade de
prosseguimento da causa - Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1032140-40.2018.8.26.0002; Relator (a): Miguel Petroni Neto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
18/03/2019)
Não cumprida a determinação de emenda, indeferiu-se a
petição inicial e julgou-se extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art.
485, I, e art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Sequer a decisão foi objeto de
qualquer recurso.
Aliás, em casos análogos já se manifestou este E.
Tribunal:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Intimação
da autora para quantificar o valor incontroverso do débito nos termos do artigo 330, §
2o, do CPC, sob pena de inépcia, nos termos da Lei. Não atendimento. Indeferimento da
petição inicial. Necessidade, tendo em vista que a pretensão de revisão dos contratos é
fundada apenas em teses jurídicas genéricas. Extinção do processo sem julgamento de
mérito mantida. Recurso não provido, com condenação da autora nas verbas de
sucumbência,
ressalvada
a
gratuidade
concedida.
(TJSP; Apelação
Cível
1000353-58.2019.8.26.0066; Relator Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
Também: Contrato bancário Revisão Alegações do
autor apenas em tese sobre irregularidades e abusividades Petição inicial genérica e
dotada de teses gerais de direito, sem indicação de fatos ou de cláusulas específicas
que resultariam em lesão de direito ou ameaça de lesão de direito O processo civil
não se presta para "investigação" de irregularidades ou de abusividades contratuais
que nem a parte pode dizer ao certo se existem Impossibilidade de análise do mérito
Indeferimento da petição inicial mantido Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1014848-39.2018.8.26.0100; Relator Gil Coelho; 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019)
Verifica-se, assim, que não foi preenchido requisito
indispensável ao recebimento da inicial, devendo o feito ser extinto sem julgamento do
mérito, conforme se procedeu.
Nada há a ser modificado no referido “decisum”,
considerando, ainda, que o presente julgamento não guarda qualquer relação com a
hipótese de extinção prevista no art. 485, II ou III do CPC. Pelo mesmo motivo, se
mostra inaplicável a intimação pessoal prévia à extinção do feito exigida pelo art. 485,
§1o do CPC.
Daí porque a extinção sem julgamento do mérito da
demanda era medida de rigor, tal como lançada pela r. sentença recorrida, ficando
mantida.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001464-69.2019.8.26.0586
VOTO DIVERGENTE No 110862
COMARCA DE SÃO ROQUE
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Edvaldo Alves Moreira ajuizou a
presente ação contra o Banco Santana
S/A.

Crédito,
Financiamento
e
Investimento, objetivando a revisão das
cláusulas do contrato de financiamento,
celebrado entre as partes.
Ao proferir a r. decisão de fls.
41/47 o MM. Juiz determinou a emenda da
exordial, a pretexto de que a mencionada
avença
é
documento
essencial
à
propositura da demanda, motivo pelo qual
deve ser apresentada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por ocasião da petição de fls. 54
o recorrente esclareceu que formulou na
inicial o pedido de exibição incidental do
contrato, eis que a instituição financeira
não disponibilizou o referido documento.
Todavia, ao prolatar a r. sentença recorrida o Magistrado
indeferiu o aludido pleito, bem como
extinguiu a demanda, nos termos do inciso I,
do artigo 485 c.c. o parágrafo único, do
artigo 321, ambos do Novo Código de
Processo Civil, por considerar que não foi
atendida a determinação de emenda da
exordial.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , o Código de Processo Civil
prevê expressamente a possibilidade de o
juiz ordenar a exibição incidental de
documento ou coisa, nos termos dos
artigos
396
e
seguintes
do
referido
diploma legal, com a vedação da recusa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da determinação quando se
tratar de documento comum às partes.
Ao discorrer sobre o conceito
de documento comum, o jurista Humberto
Theodoro
Júnior
teceu
as
seguintes
considerações:
“Documento comum não é, assim, apenas o
que pertence indistintamente
a ambas as partes, mas
também o que se refere a uma situação jurídica que
envolva a ambas as partes (...). É o caso, por exemplo, da
via do contrato em poder de um contraente quando o
outro perdeu a sua”. 1 (grifamos)
Com efeito, a documentação pleiteada pelo autor é comum aos
litigantes, razão pela qual a ré possui o
dever legal de apresentá-la, sendo perfeitamente admissível o pleito do apelante.
Ademais, é certo que a despeito
da
ausência
da
especificação
das
cláusulas contratuais que o requerente
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual
civil , vol. II. 43a ed. Rio
de Janeiro: Forense. 2008. p.596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende revisar, decorrente da falta de
acesso à avença, a petição inicial indicou
de forma clara e precisa os encargos
tidos por abusivos, bem como os pedidos e a
causa de pedir.
Portanto, não há que se falar em
inépcia da inicial, vez que foram preenchidos todos os requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 319 do
Estatuto Adjetivo Civil.
Este
é
o
entendimento
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA
COM
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

Decisão que determinou a emenda da
petição inicial, sob o fundamento de que o pedido de
exibição de documentos deve ser formulado em prévia
ação autônoma ajuizada pela parte
Insurgência dos
autores
Cabimento
É admissível a formulação de
pedido
incidental
de
exibição
de
documentos

Inteligência dos artigos 396 e seguintes, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil RECURSO PROVIDO”.
2 (grifamos)
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL

Petição inicial indeferida por inépcia, em razão da
ausência do contrato e de indicação dos encargos
cuja revisão foi pleiteada
Formulação de pedido
incidental para exibição do contrato discutido

Impossibilidade
de indicação precisa das cláusulas
questionadas por ocasião do ajuizamento da ação Os
encargos
tidos
por
abusivos,
contudo,
foram
devidamente indicados
Petição inicial que preenche
os requisitos legais de admissibilidade

Precedentes
do TJ-SP Extinção do processo afastada Sentença
anulada para regular prosseguimento
do feito

Recurso provido”. 3 (grifamos)
Aliás, segundo a jurisprudência
a inépcia da inicial só se caracteriza:
“quando
o
vício
apresenta
tal
gravidade
que
impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação
jurisdicional”
4,
o
que
não
ocorreu
no
presente caso.
Ressalte-se
ainda
que
ao
se
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2269466-05.2019.8.26.0000. 11a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Renato Rangel Desinano. J. 19.02.2020.
3 TJSP. Apelação no 1002267-77.2014.8.26.0602. 24a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior. J. 1o.10.2015.
4 STJ. Resp. no 193.100/RS. 4a Turma. Rel. Min. Ari Pargendler. j. 15.10.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestar acerca da apelação interposta,
a instituição financeira exibiu o contrato
firmado entre as partes (fls. 80/86), razão
pela qual inexiste óbice ao prosseguimento
da ação, eis que a ausência do referido
documento encontra-se suprida.
Por fim, por se tratar de pleito
de exibição incidental e não de demanda
cautelar
exibitória,
é
descabida
a
aplicação do entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Resp. no
1.349.453/MS, de modo que é de todo
irrelevante o fato de que o autor não
demonstrou que formulou requerimento
administrativo para a exibição da avença.
Acerca do tema já se pronunciou
a jurisprudência:
“DECLARATÓRIA.
INDENIZAÇÃO. RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
AUSÊNCIA DO CONTRATO
AJUSTADO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO
DA
INICIAL. INADMISSIBILIDADE.
Ausência do contrato que
não constitui óbice ao prosseguimento
da ação. Parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora que formulou pedido de exibição incidental do
contrato, sob a alegação de não contratação e não
fornecimento
pelo
banco
da
via
respectiva.
Admissibilidade.
Pretensão inicial que, ademais, indicou
fundamentos suficientes para possibilitar ampla defesa à instituição bancária. Prévio pedido administrativo. Desnecessidade. Inaplicabilidade do
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
no 1.349.453-MS, posto não se tratar de ação cautelar
de exibição de documentos ou similar . Sentença de
extinção afastada, para que o feito possa ter regular
prosseguimento.
Apelação provida”. 5 (grifamos)
Assim, equivocou-se o Juízo a quo
ao indeferir o pleito de exibição incidental
do documento e extinguir a demanda, sem
julgamento do mérito.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, devendo o feito ter seu
regular seguimento, em atenção do Due
Process of Law .
5 TJSP. Apelação no 1000699-87.2018.8.26.0698. 15a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Jairo Brazil Fontes Oliveira. J. 23.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1357501B
6
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1367079C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001464-69.2019.8.26.0586 e o código de confirmação da tabela acima.